Tribunal: TJSP
Processo: 0053113-05.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAIS NA RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CIRCULAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, TOMANDO MEDIDAS EFETIVAS PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA DE ANIMAIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAIS NA RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CIRCULAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, TOMANDO MEDIDAS EFETIVAS PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA DE ANIMAIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000165449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0053113-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é suscitante 2o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado
36o CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
No
0053113-05.2019.8.26.0000
SUSCITANTE: 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 32.189
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE
DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAIS NA RODOVIA.
NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM
PERFEITO ESTADO DE CIRCULAÇÃO AS VIAS E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
TOMANDO
MEDIDAS
EFETIVAS PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA
DE
ANIMAIS,
DECORRENDO
DAÍ
A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE
NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL.
APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO
N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO
ÓRGÃO
ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE,
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA
CORTE.
Cuida-se de conflito de competência
suscitado pela 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO em face
da 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ambas do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva de ressarcimento de danos que tramitou perante a
7a Vara de Fazenda Pública de São Paulo, julgada procedente
para condenar o Departamento de Estradas e Rodagem

DER a ressarcir os danos ocorridos em veículo da segurada
da requerente, que colidiu com animais que atravessaram a
Rodovia SP 222. Aduz a d. Câmara suscitante que tal
hipótese não se enquadra na competência da Subseção de
Direito Público, mas sim na de Direito Privado, uma vez que
envolve a responsabilidade por danos causados em acidente
de veículo, conforme precedentes da Corte, sendo a
competência para processar e julgar o feito da Câmara
suscitada.
Tendo em vista que a questão discutida
não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos artigos 178
e 951 do Código de Processo Civil e do artigo 202 do RITJSP,
não se abriu vista à douta Procuradoria Geral de Justiça,
remetendo-se o feito diretamente à Mesa.
É o relatório.
Procede o conflito, competente a d. 2a
Câmara de Direito Público desta Corte.
Trata-se de conflito de competência
tirado de ação regressiva de ressarcimento por danos
materiais proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais contra o Departamento de Estradas e Rodagem

DER, alegando o autor que no dia 18/08/2018 seu cliente
colidiu veículo segurado com dois búfalos que atravessavam
a pista de rolamento da Rodovia SP 222, altura do número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
53, município de Jacupiranga/SP, gerando-lhe danos
passíveis de indenização.
Com efeito, é regra do artigo 103 do
Regimento Interno desta Corte, que disciplina a competência
jurisdicional, verbis: “Art. 103. A competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”.
Na esteira de tal definição é que se
entendeu, no Colendo Órgão Especial, pela irrelevância da
qualidade da parte ao firmar-se a competência para
julgamento, pois consoante já se decidiu, “Conflito de
competência - Ação regressiva de indenização - Acidente
de trânsito envolvendo preposto de pessoa jurídica de
direito público. 1. O critério balizador da competência
recursal é estabelecido com vistas ao conteúdo da
petição inicial, em que são definidos os limites da lide,
compreendidos pedido e causa de pedir...”1
Neste passo, a Resolução no 623/2013
dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça e a
competência de suas Seções, estabelecendo em seu artigo 3o,
verbis:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada
por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é
1 Conflito de Competência no 0159754-27.2013.8.26.0000, Rel.Des. ITAMAR GAINO,
Órgão Especial, j. 23.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I
1a a 13a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às
respectivas autarquias e fundações;
b.
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito
à
prestação
de
serviço
público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;”
A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do
artigo 3o, supra referido, é em relação à competência para a
Seção de Direito Privado para julgar, litteris:
“Art. 5o
III.15. - Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam
a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de
serviços de transporte, bem como as que
digam
respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo primeiro;...”.
Ocorre que não se trata aqui de dano
causado em “acidente de veículo” que pressupõe o
envolvimento de veículos em trânsito, não se podendo alargar
o significado da expressão para a fixação da competência.
No caso sub analise, a seguradora sub-
rogou-se contratualmente nos direitos de pessoa que sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente em razão de búfalos que atravessaram a Rodovia,
vindo a colidir o veículo segurado com dois deles. Vale dizer,
houve, em tese, negligência do poder público em manter em
perfeito estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,
tomando medidas efetivas para fiscalizar e evitar a travessia
de animais, decorrendo daí a pretensa obrigação de
indenizar.
Neste sentido, aliás, confira-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de reparação de danos

Ato
ilícito
cuja
responsabilidade é atribuída a concessionária
de serviço público (SABESP) Responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária
de serviço público Aplicação do art. 3o, I, item
"I.7", da Resolução n°. 623/2013, alterada pela
Resolução no 648/2014 Competência da Seção
de Direito Público Fixação da competência da
9a
Câmara
de
Direito
Público
Conflito
procedente.” (TJSP. Conflito de Competência
0064124-70.2015.8.26.0000 Órgão Especial,
Relator: Desembargador ADEMIR BENEDITO, j.
em 27/01/2016).
Do referido julgado colhe-se que:
“A lide principal está jungida, portanto, à
reparação
por
danos
sofridos
em
ilícito
extracontratual, consubstanciado em acidente
ocasionado por buraco deixado aberto na via
pública, em razão de obra de responsabilidade
da SABESP, o que evidencia falha na prestação
de serviço realizado por concessionária de
serviço público, e que demanda a competência
das Câmaras integrantes da Seção de Direito
Público deste E. Sodalício.
Isso porque a matéria debatida nos autos
efetivamente se insere dentre aquelas passíveis
de discussão nas denominadas "ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de
serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução”, e que são da
competência da Seção de Direito Público (da 1a
à 10a Câmaras), nos termos da redação do
artigo 3o, inciso I, item I.7, da Resolução no
623/2013,
alterada
pela
Resolução
no
648/2014.
Em casos análogos, o Colendo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça assim já decidiu:
“COMPETÊNCIA. DÚVIDA. Responsabilidade
civil extracontratual, decorrente de ato ilícito
supostamente praticado por concessionária de
serviço público. Morte de transeunte por
eletrocussão,
supostamente
decorrente
de
inadequada manutenção nos fios de alta tensão
pela concessionária-ré. Competência da d.
Câmara suscitante, 2a Câmara de Direito
Público desta Corte, diante da nova redação
dada ao inciso I.7, do artigo 3o, da Resolução
623/2013,
pela
Resolução
648/2014.
Precedentes da Corte. Dúvida procedente, com
fixação da competência da 2a Câmara de
Direito Publico, para processar e julgar o apelo”
(TJSP,
Conflito
de
Competência
no
0041874-43.2015.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. em
26/08/2015).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de
danos causados em razão do rompimento de
um ramal externo (duto) pertencente à SABESP. Responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de
serviço público. Competência recursal definida
nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da
Resolução no 623/2013, com a alteração
introduzida pela Resolução 648, de 11 de
junho de 2014, que prevê a competência da
Seção de Direito Público para : 'I.7 Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de
serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução'. Conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente. Competência da 12a Câmara de
Direito Público” (TJSP, Conflito de Competência
no 0039872-37.2014.8.26.0000, Comarca de
São Paulo, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. em
03/12/2014).
Como,
ademais,
bem
salientado
pela
D.
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer:
“3. Nestes autos, o pedido inicial visa a
condenação da ré- apelante SABESP que é uma
empresa da administração indireta do Estado,
porém,
prestadora
de
serviços
públicos,
relacionados ao saneamento básico-, aos danos
(materiais e morais) que resultaram ao Autor-
apelado, decorrentes da inadequada e imprópria manutenção da via pública,
quando da reparação da rede de água e
esgoto, deixando um buraco no local do fato,
motivo das lesões corporais sofridas pela
vítima. 4. Trata-se, ao que se depreende, desde
logo e ao menos em tese, de responsabilidade
civil
extracontratual,
mas,
diretamente
relacionada ao objeto da Empresa-ré, ou seja, à
prestação
de
serviço
público,
originada,
contudo, da prática de ato ilícito pela Ré-
apelante.
Os danos causados não decorrem da relação
jurídica contratual entre o Autor e a Ré, mas,
tem como motivo gerador a prática de ato ilícito
relacionado à prestação do serviço público a
esta cabível.
Entre as partes envolvidas, nestes autos,
inexiste qualquer vinculação pactuada, ao
menos os prejuízos não têm como fato gerador
anterior contrato, nem mesmo os efeitos
jurídicos dele.
5. Inolvidável, outrossim, que o Autor-apelado,
a
vítima,
transitava
pelo
local
do
fato
pedalando sua bicicleta, quando dela caiu, por
ter adentrado em um buraco deixado no leito
carroçável daquela via,, motivo de suas lesões
corporais.
Conquanto a Vítima transitasse em uma
bicicleta, esse veículo não fora o motivo do
infortúnio, mas, sim, o dito buraco na via
pública; destarte, aquele transporte não
tipifica,
neste
caso,
um
acidente
de
trânsito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especificamente
acerca
de
acidente
gerado pela travessia de animais em rodovias, idêntico
entendimento adotou este Colendo Órgão Especial, em
recente julgado de relatoria do eminente Desembargador
RICARDO ANAFE, cuja ementa segue:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de
danos materiais Demanda ajuizada contra a
Concessionária de Rodovias do Oeste de São
Paulo (VIAOESTE S/A) Acidente em razão da
existência de animal na pista de rolamento
Apelação distribuída à 27a Câmara de Direito
Privado que, entendendo pela incompetência do
órgão julgador, não conheceu do recurso

Autos redistribuídos à 9a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e
suscitou conflito de competência
Pretensão
da demanda que se refere à responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária
de serviço público Faute du service Matéria
afeta à competência da Seção de Direito
Público, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência procedente. Julga-se
procedente o conflito de competência para
declarar competente a Colenda 9a Câmara de
Direito Público para o julgamento do recurso.”
(Conflito
de
competência
cível
0036552-03.2019.8.26.0000;
Data
do
Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019).
Digno
de
transcrição
trecho
da
fundamentação do referido julgado, que aborda a hipótese do
faute du service:
“Como se vê dos autos, conquanto se trate de
ação de indenização de danos materiais em
veículo automotor, o fundamento invocado
pelos autores decorre do fato da inadequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviço público (ausência de
fiscalização
e
zelo
pela
segurança
e
dirigibilidade das vias que se encontram sob
sua responsabilidade) pela Concessionária de
Rodovias do Oeste de São Paulo VIAOESTE
S/A, concessionária de serviço público, o que
teria causado o acidente. Essa é a causa de
pedir da ação.
Assim, cumpre observar que a hipótese
sub exame não pode ser cuidada sob a
temática da responsabilidade objetiva
(artigo
37,
§
6o,
da
Sexta
Carta
Republicana), dado que não se trata
aqui de apreciação de facere danoso (Cf.
Celso Antônio Bandeira de Mello, in
Responsabilidade
Extracontratual
do
Estado
por
Comportamentos
Administrativos, in RT 552/14), mas sim
de um non facere de repercussão
danosa, caracterizando a hipótese clássica da faute du service dos
franceses, aqui denominada na doutrina
como culpa anônima, ou meramente,
por tradução, falta de serviço, que
constitui a responsabilidade do Estado
por comportamento ilícito, sob o perfil
do descumprimento de um dever de agir,
no qual a omissão é propositada (dolo)
ou gerada por singela incúria, na
modalidade de imprudência, negligência
ou imperícia __ esse ponto merece um
parênteses, na medida em que parte dos
especialistas entende que mesmo na
omissão, a responsabilidade do Estado,
quer por força da exegese da norma
inserta no artigo 107 da Constituição
Federal anterior, quer em razão do
preceito esculpido no artigo 37, § 6o, da
atual Carta, a Administração responde
por responsabilidade objetiva e não
subjetiva, conforme desvendado (Cf.
Desembargador
Álvaro
Lazzarini,
in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade Civil do Estado por
Atos Omissivos de Seus Agentes, in
RJTJESP 117/8).
Dessa forma, ainda que se possa discutir a
responsabilidade subjetiva ou objetiva, in casu,
a matéria debatida nos autos efetivamente se
insere dentre aquelas passíveis de discussão
nas denominadas "ações de responsabilidade
civil do Estado, inclusive as decorrentes de
ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito
à
prestação
de
serviço
público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução”, e que são da competência da
Seção de Direito Público (da 1a à 10a Câmaras),
nos termos da redação do artigo 3o, inciso I,
item I.7, da Resolução no 623/2013.”
Portanto, de rigor o reconhecimento da
competência da Câmara suscitante, nos termos do artigo 3o,
item “I.7”, da Resolução TJSP no 623/2013.
Diante
do
exposto,
JULGO
PROCEDENTE o presente conflito, declarando a competência
da colenda Câmara suscitante, 2a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o recurso.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR